Tribunal: TJMT
Processo: 1030540-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030540-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAMILA ALVES PINTO - CPF: 033.137.381-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1030540-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CAMILA ALVES PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME NA FRAÇÃO DE 1/8. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de aplicação da fração especial de 1/8 para progressão de regime e de concessão de prisão domiciliar, formulados por apenada condenada por integrar organização criminosa armada e tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante faz jus à progressão de regime na fração de 1/8, prevista no art. 112, § 3o, da LEP; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão de prisão domiciliar com base no art. 117, III, da LEP e no art. 318, V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da progressão com a fração de 1/8 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 112, § 3o, da LEP, dentre eles o de não ter integrado organização criminosa (inciso V), o que não se verifica no caso concreto.

4. Além disso, não se demonstrou a imprescindibilidade da presença da apenada aos cuidados dos filhos menores, requisito necessário tanto para a progressão especial quanto para a concessão de prisão domiciliar.

5. O laudo psicossocial aponta que os filhos da apenada estão sob os cuidados e proteção dos genitores e avós, sem demonstração de situação de risco ou desamparo que justifique a medida excepcional.

6. A aplicação do art. 318 do CPP à execução penal exige prova da situação excepcional, inexistente no caso. A gravidade dos crimes praticados, aliados à ausência de preenchimento dos requisitos legais, obsta a concessão dos benefícios pretendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução desprovido.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. A condenação por integrar organização criminosa impede a progressão de regime com base na fração especial de 1/8 prevista no art. 112, § 3o, da LEP. 2. A concessão de prisão domiciliar no curso da execução penal exige comprovação da imprescindibilidade da presença da apenada aos cuidados dos filhos menores, o que não se verifica quando há rede de apoio familiar estruturada e eficaz."

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 112, § 3o, e 117, III; CPP, art. 318, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 916.442/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no HC 798.681/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 17.08.2023; STJ, AgRg no HC 857.447/SP, Rel.a Min. Laurita Vaz, DJe 18.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1030540-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CAMILA ALVES PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por CAMILA ALVES PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu os pedidos de aplicação da fração especial de 1/8 (um oitavo) para progressão de regime e de concessão de prisão domiciliar.

Sustenta em suas razões recursais que preenche todos os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 112, § 3o da Lei de Execução Penal para a progressão de regime com a fração especial almejada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, corroborando os argumentos apresentados na contraminuta recursal.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1030540-60.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante, condenada à pena de 11 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão pelos crimes de
integrar organização criminosa armada
(art. 2o, §§ 2o e 4o da Lei no 12.850/2013) e
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), tendo cumprido apenas 2 anos e 11 meses de pena.

A controvérsia cinge-se à análise de dois pedidos formulados pela agravante:
(i)
a aplicação da fração especial de 1/8 (um oitavo) para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, § 3o, da Lei de Execução Penal; e
(ii)
a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execução Penal e no art. 318, V, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, quanto ao pedido de aplicação da fração especial de 1/8 (um oitavo) para fins de progressão de regime, impende destacar que o art. 112, § 3o, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.769/2018, estabelece requisitos cumulativos para a concessão do benefício,
verbis
:

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 3o No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são,
cumulativamente
:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V -
não ter integrado organização criminosa
."

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que, para fazer jus à progressão especial de regime com a fração reduzida de 1/8 (um oitavo), a apenada deve preencher,
cumulativamente
, todos os requisitos elencados nos incisos I a V do § 3o do art. 112 da LEP.

No caso em apreço, verifica-se que
a agravante não preenche o requisito previsto no inciso V do referido dispositivo legal
, qual seja,
"não ter integrado organização criminosa"
, uma vez que
foi condenada justamente pelo crime previsto no art. 2o, §§ 2o e 4o, da Lei no 12.850/2013 (integrar organização criminosa)
.

Conforme se extrai da sentença condenatória, a agravante foi condenada por integrar pessoalmente a organização criminosa denominada
"Comando Vermelho"
, praticando o tráfico de drogas no interesse da aludida ORCRIM.

A sentença destacou que, apesar de a agravante negar integrar o grupo criminoso, restou demonstrado que ela praticava o tráfico de drogas no interesse da mencionada facção criminosa, adquirindo entorpecentes para revenda.

Nesse contexto, resta evidente que
a agravante não preenche o requisito previsto no inciso V do § 3o do art. 112 da LEP, o que, por si só, já impede a concessão do benefício pleiteado, haja vista a necessidade de preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais
.

A defesa sustenta que eventual condenação por associação para o tráfico não pode ser confundida com o requisito de não integrar organização criminosa. Ocorre que, no caso em tela,
a agravante não foi condenada pelo crime de associação para o tráfico
(art. 35 da Lei no 11.343/06),
mas sim pelo crime de integrar organização criminosa
(art. 2o da Lei no 12.850/2013), o que afasta, de plano, a aplicação da fração especial pretendida.

Colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 112, §3o, DA LEP. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Segundo entendimento firmado nesta Corte, a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, pois

o art. 112, § 3o, V, da LEP abrange não somente o delito específico de organização criminosa tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/13, mas também todo crime que demande o concurso necessário de agentes em união estável e permanente destinada a práticas delitivas
. II - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 916.442/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. ART. 112, § 3o, III, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. 1. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prevalece o entendimento do "
não cabimento da progressão especial de regime
nos casos de condenadas pelo delito de associação para o tráfico de drogas, uma vez que,
nos termos do art. 112, § 3o, V, da Lei de Execução Penal, é necessário que a sentenciada não tenha integrado organização criminosa
." (AgRg no HC n. 649.789/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1o/4/2022.) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 798.681/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Ressalte-se, ainda, que o § 9o do art. 2o da Lei no 12.850/2013, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que
"o condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo"
.

Embora o dispositivo supracitado não seja aplicável automaticamente, exigindo a comprovação da manutenção do vínculo associativo, ele evidencia a preocupação do legislador com a concessão de benefícios a condenados por integrar organização criminosa, reforçando a necessidade de uma análise rigorosa dos requisitos legais para a progressão de regime.

Ademais, cumpre destacar que a norma constante do § 3o do art. 112 da LEP, ao estabelecer uma fração especial para progressão de regime para mulheres gestantes ou que forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, visa proteger o melhor interesse do infante.

Contudo, para que seja concedida a progressão de regime especial, deve a recuperanda comprovar a sua indispensabilidade aos cuidados dos menores, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Conforme consta no laudo elaborado pela equipe psicossocial, a agravante, desde antes do fato criminoso que deu ensejo à sua execução penal, não exercia a guarda dos seus filhos.

O laudo atesta que os filhos menores da agravante já não residiam com ela antes mesmo de sua prisão, tendo sido retirados dos cuidados maternos pelo próprio avô materno em razão do envolvimento da sentenciada com substâncias entorpecentes.

Portanto, não há como acolher o pedido de aplicação da fração especial de 1/8 (um oitavo) para fins de progressão de regime, seja pela ausência do requisito previsto no inciso V do § 3o do art. 112 da LEP (não ter integrado organização criminosa), seja pela não comprovação da indispensabilidade da agravante aos cuidados dos menores.

Passo, agora, à análise do segundo pedido formulado pela agravante, qual seja, a concessão de prisão domiciliar.

A prisão domiciliar, no âmbito da execução penal, está disciplinada no art. 117 da Lei de Execução Penal, que assim dispõe:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante."

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a prisão domiciliar, no âmbito da execução penal, é destinada, em regra, aos condenados que cumprem pena em regime aberto, sendo excepcional a sua concessão a condenados em regime fechado ou semiaberto.

No caso em apreço,
a agravante cumpre pena em regime fechado
, o que, a princípio, já afastaria a possibilidade de concessão da prisão domiciliar com base no art. 117 da LEP.

Não obstante, é certo que, em situações excepcionais, os Tribunais Superiores têm admitido a concessão de prisão domiciliar a condenados em regime fechado ou semiaberto, quando demonstrada a presença de circunstâncias extraordinárias que justifiquem a medida.

Nesse contexto, a defesa invoca o art. 318, V, do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
"mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos"
.

Ocorre que o art. 318 do CPP aplica-se especificamente à prisão preventiva, não se estendendo, em regra, à execução da pena. Ademais, mesmo que se admitisse a aplicação analógica do dispositivo à execução penal, o parágrafo único do art. 318 do CPP estabelece que
"para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo"
.

No caso em tela,
não há prova idônea da imprescindibilidade da agravante aos cuidados dos seus filhos menores
. Pelo contrário, o laudo psicossocial acostado aos autos demonstra que os filhos da agravante se encontram sob os cuidados dos seus genitores e avós, recebendo todos os cuidados necessários para o seu bom desenvolvimento biopsicossocial.

Conforme consta no laudo, o jovem Vitor Gabriel encontra-se aos cuidados e responsabilidade do avô paterno, Sr. José Moacir, que reside no município de Juína/MT. O menor João Guilherme encontra-se na responsabilidade do genitor, Sr. Fernando Gervásio, residente também no município de Juína/MT, permanecendo também na companhia dos avós paternos em um sítio localizado na zona rural de Juína/MT. A infante Alana encontra-se aos cuidados e responsabilidade do genitor e moram em sítio no município de Brasnorte/MT.

O laudo relata, ainda, que o avô materno da agravante, Sr. José Moacir, declarou que, quando tomou conhecimento de que a agravante estava fazendo uso de entorpecentes de maneira abusiva e até mesmo na frente dos filhos, ameaçou de retirar os filhos dela, acreditando que a filha pudesse refletir e deixar de fazer o uso. Todavia, além de não deixar, ainda foi detida. Declarou que sua intenção era ajudar sua filha e netos quando entregou para os respectivos genitores.

Ademais, o menor João Guilherme, que reside com o genitor desde os três anos de idade, informou que não gostaria ir residir com a agravante, verbalizando o desejo em permanecer morando com seu pai, pois já está acostumado com seu genitor, uma vez que se encontra aos cuidados dele desde tenra idade.

Apenas os outros dois filhos, Vitor Gabriel e Alana, verbalizaram e manifestaram o desejo de voltar a residir com a genitora agravante.

Diante desse cenário, o laudo concluiu que os menores
"estão recebendo todos os cuidados necessários para o bom desenvolvimento biopsicossocial delas"
, demonstrando que não há situação de desamparo que justifique a concessão da prisão domiciliar.

A defesa argumenta que a decisão agravada, ao exigir um estado de abandono absoluto dos menores, adota uma interpretação restritiva que vai de encontro ao espírito da lei e aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (HC Coletivo no 143.641/SP).

Ocorre que o HC Coletivo no 143.641/SP, que concedeu prisão domiciliar às mulheres presas
preventivamente
que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência,
não se aplica automaticamente à execução penal, tampouco afasta a necessidade de análise casuística da imprescindibilidade da presença materna
.

No caso em tela, conforme já exposto,
não há comprovação da imprescindibilidade da agravante aos cuidados dos seus filhos menores
. Pelo contrário, o laudo psicossocial demonstra que os menores se encontram bem assistidos pelo seu genitor e outro pelo avô, recebendo todos os cuidados necessários para o seu bom desenvolvimento biopsicossocial.

No contexto, inviável a concessão do benefício. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ESTELIONATO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. APENADA ATUALMENTE EM REGIME SEMIABERTO.
ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO OU SEMIABERTO, DESDE QUE DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, situação esta afastada pelas instâncias ordinárias, que, em análise soberana sobre o contexto fático-probatório dos autos,
concluíram não haver nos autos nenhuma constatação de que os filho menores da Agravante estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Ademais, cumpre destacar que a agravante foi condenada por integrar organização criminosa e por tráfico de drogas,
crimes de extrema gravidade que atentam contra a saúde pública e a paz social
.

A concessão indiscriminada de prisão domiciliar a condenados por crimes dessa natureza, sem a comprovação efetiva da imprescindibilidade da presença materna, comprometeria a credibilidade do sistema punitivo e vulneraria o princípio da segurança pública.

No caso em tela, a agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão dos benefícios pleiteados, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço e
DESPROVEJO
o Agravo em Execução manejado por CAMILA ALVES PINTO, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025